Tribunal: TJDFT
Processo: 0751869-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751869-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ITAMAR LEMES DO PRADO DECISÃO Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, por meio do despacho de ID 67000060, foi determinado ao agravante o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, tendo o referido prazo transcorrido in albis. Portanto, a despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou o(a) agravante de observar o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois caracterizada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora